Tribunal: TJMT
Processo: 1083275-04.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083275-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LORRAINE DE PINHO - CPF: 032.522.851-50 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0030-09 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado, para condenar a instituição financeira ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.862,64, já em dobro. A parte agravante busca a reforma da decisão para reconhecer o total dos descontos indevidos no valor de R$ 1.795,60, com devolução em dobro e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor total de R$ 1.795,60, referente a descontos não autorizados, deve ser integralmente restituído em dobro à parte reclamante; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte autora comprova documentalmente a ausência de contratação válida e a existência de descontos indevidos em sua folha de pagamento, totalizando R$ 1.795,60, sem que a instituição financeira tenha apresentado prova da regularidade da contratação, infringindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, combinado com o art. 6º, VIII, do CDC.

Configurado o desconto indevido, impõe-se a repetição do indébito em dobro, conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha na prestação do serviço.

Inexistem elementos nos autos que indiquem a ocorrência de abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte autora em razão dos descontos, como negativação, exposição vexatória ou outro fato agravante, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, não ensejando indenização por dano moral.

A jurisprudência da Turma Recursal Cível reforça o entendimento de que a contratação irregular, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, e N.U 1075823-40.2024.8.11.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve restituir em dobro os valores descontados indevidamente da folha de pagamento do consumidor, quando não comprova a contratação do serviço.

A repetição do indébito em dobro exige apenas a demonstração do pagamento indevido e da ausência de engano justificável por parte do fornecedor.

A simples existência de descontos não autorizados, sem demonstração de efeitos agravantes como negativação ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23.05.2024, DJE 24.05.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.03.2024, DJE 14.03.2024;

TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 283166366)
que deu
parcial provimento
ao recurso inominado por ela interposto para
CONDENAR
, a parte reclamada ao pagamento pelos danos materiais sofridos pela parte requerente, no valor de
R$ 1.862,64 (mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)
, já na forma dobrada

Pretende a reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática para reconhecer o total dos descontos indevidos no montante de
R$ 1.795,60
, com consequente condenação do Banco à devolução em dobro desse valor e indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, a parte recorrida suplica pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A reclamante, ora agravante, reitera que em
novembro/2024
, observou um desconto de
R$ 931,32 (novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos)
em sua folha de pagamento, referente a um suposto empréstimo consignado com a parte reclamada, o qual afirma nunca ter contratado no ano de 2024.

Além disso, em sede de agravo, interno aduz que anexou comprovantes atualizados de descontos indevidos (ID nº
282483862
), ao argumento de que esses descontos totalizaram a quantia de
R$ 1.795,60 (mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
.

Nesse sentido, competia à
reclamada/agravada
a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6º, inciso VIII),
o que não o fez.

No caso em apreço, resta incontroverso o direito à restituição material, conforme documentos comprobatórios acostados pela parte reclamante (ids. 282483373 / 282483862).

Quanto aos danos materiais, comporta acolhimento e pedido restituição referente aos descontos indevidos, no valor total de R$ 1.795,60 (mil setecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos). Logo, devida a repetição do indébito no valor total de
R$ 3.591,2 (três mil quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos).

Contudo, quanto ao pleito indenizatório por danos morais, verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.
Importa registrar que, não há prova nos autos de que em razão de tais
descontos (referente a SEGURO PRESTAMISTA e CARTÃO DE CRÉDITO)
tenha a parte autora experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024); (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024) e (N.U 1075823-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal nos termos do art. 27 do CDC, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua conversão em empréstimo consignado com taxa média de mercado, estabeleceu compensação de valores, condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) saber se incidem as prejudiciais de prescrição trienal ou decadência, afastando a quinquenal; (ii) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado mediante transferência direta via TED ao consumidor, em caso de ausência de informações claras; e (iii) saber se a falha na prestação de serviço bancário gera indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prescrição quinquenal foi corretamente aplicada, considerando a relação de consumo e a natureza sucessiva dos descontos, não se aplicando a prescrição trienal nem a decadência.
A contratação foi apresentada de forma dissimulada como empréstimo pessoal, havendo vício de consentimento por ausência de informações claras sobre a natureza da operação e a forma de amortização.
A jurisprudência reconhece a nulidade da contratação de cartão RMC quando não demonstrada ciência do consumidor quanto às suas condições e o uso como crédito rotativo.
A conversão do contrato para empréstimo consignado é medida adequada à luz dos arts. 6º, III, e 39, V, do CDC, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, conforme ausência de má-fé da instituição financeira.
Não se configura dano moral na hipótese concreta, dado que não houve inscrição indevida, negativação ou abalo à dignidade, caracterizando mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por dano moral, mantendo os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “1. O contrato de cartão de crédito consignado que não apresenta ao consumidor informações claras sobre sua natureza e condições deve ser convertido em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado. 2. A restituição de valores descontados indevidamente se dá de forma simples quando não caracterizada má-fé da instituição financeira.
3. A contratação irregular, sem exposição vexatória ou negativação, não enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1032634-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025)
grifei

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para que seja ressarcido à autora, a título de danos materiais, o valor de
R$ 3.591,20 (três mil quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos)
,
já na forma dobrada
, devendo, ser aplicada a taxa SELIC como fator de atualização monetária, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025